Tribunal: CARF
Processo: 17933.720360/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17933.720360/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.972 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de novembro de 2023
Recorrente
JOSE VALERIANO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PROVAS.
Cabe ao contribuinte comprovar suas alegações de que preencheu corretamente
a Declaração de Ajuste Anual, com base em documentação.
AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS RECONHECIDAS. JUROS DE MORA.
NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE
RENDA. Não incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais sobre
verbas trabalhistas pagas em atraso em decorrência de sua natureza
indenizatória.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do tributo devido com a
exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios
pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função e para que o
imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-
se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos
acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17933.720360/2011-64
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720360/2011-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente, justificadamente,
Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o citado contribuinte foi constituída Notificação de Lançamento, fls. 18 a 21,
pertinente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, consubstanciando
imposto a restituir no valor de R$ 21.552,14, acrescido de juros.
O lançamento reporta-se aos dados informados na Declaração de Ajuste Anual
apresentada de fls. 30 a 36, sendo decorrente de:
- glosa de imposto de renda que teria sido retido na fonte pela Empresa Vale S.A. no
valor de R$ 90.034,00;
- alteração do valor de rendimentos tributáveis de R$ 501.476,68 para R$317.732,34.
Na citada declaração apresentada, foi apurado saldo de imposto a restituir no valor de
R$ 61.056,84.
Inconformado, o contribuinte apresenta impugnação de fls. 2 a 4, alegando, em síntese,
que:
- o demonstrativo anexado apura imposto a restituir no valor de R$48.080,01.
Demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer que seja
acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.

A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
PROVAS.
Cabe ao contribuinte comprovar suas alegações de que preencheu corretamente a
Declaração de Ajuste Anual, com base em documentação.
Impugnação Improcedente

Cientificado da decisão de primeira instância em 17/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 14/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) há prova da retenção na fonte com base nos documentos ora anexados ao
recurso voluntário;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720360/2011-64

b) há prova dos valores tributáveis recebidos no ano-calendário em questão e
respectivo IRRF para validar os valores declarados em sua DAA.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação da retenção de IRRF relativo aos rendimentos
decorrentes de reclamatória trabalhista e o valor disponibilizado à tributação no citado ano-
calendário.
Nas fls. 115/123, verifica-se a juntada de extrato rendimentos declarado pelas
fontes pagadoras conforme informação da Receita Federal em 28/05/2012, assim como os
alvarás no 00136/09 (30/03/2009), 00364/09 (20/07/2009), 00135/09 (30/03/2009), 00365/09
(20/07/2009), 00366/09 (20/07/2009), recibo de honorários de R$112.200,00, DARF recolhido
pela Vale corrigido no valor de R$237.122,75 e o extrato no valor da restituição.
Na juntada de novos documentos, não há prova da proporção dos rendimentos em
favor do recorrente e este sequer figura na relação de reclamantes do recibo emitido pelo
advogado.
Em relação ao ponto em questão, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua
peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art.
57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Consoante Notificação de Lançamento, foram alterados os valores de rendimentos
tributáveis que teriam sido pagos pela Vale S.A. em virtude de ação judicial, bem como
o correspondente imposto retido informado na Declaração de Ajuste Anual, com base
na Declaração do Imposto Retido na Fonte – Dirf emitida pela citada fonte pagadora,
uma vez que não foi apresentado pelo contribuinte documentos que permitissem
concluir os reais valores recebidos no ano-calendário de 2009:
Em 17/01/11, foram entregues documentos relativos à ação trabalhista. Nesses
documentos (alvarás, autorização p/ movimentação de contas, DARF), apenas o
SINDFER aparece como reclamante; Somente em duas planilhas o contribuinte aparece
identificado, uma c/ valores atualizados até 28/02/2009 e outra, com valores devidos
atualizados até 30/11/2005.
Porém, nenhuma das duas permite concluir de forma inequívoca os reais valores
tributáveis e IRRF correspondente, e nem validar os valores declarados. O contribuinte
foi, então, reintimado em 04/02/11 para comprovar, no prazo de 20 dias do recebimento
da nova intimação, via peças do processo (planilhas de cálculos, demonstrativos
atualizados, alvarás, DARF) qual foi a sua participação em todos os montantes liberados
e no IRRF. No entanto, embora conste AR (Aviso de Recebimento), emitido pelo ECT
em 15/02/11, registro do objeto RJ 91814814 8 BR, confirmando a entrega da
reintimação, não houve, no prazo estabelecido, manifestação do contribuinte, razão pela
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720360/2011-64

qual se optou, então, pelo lançamento dos valores informados à Receita Federal pela
Vale S/A, quais sejam, rendimentos tributáveis de 263.465,40 e IRRF de 85.004,12.
Em sua impugnação, o contribuinte alega que recebeu rendimentos tributáveis em
virtude de duas ações trabalhistas movidas contra a empresa Vale. S.A. no ano-
calendário de 2009, com retenção de imposto, tendo pago honorários advocatícios,
conforme discriminado no quadro abaixo:,

Com relação aos valores informados referentes ao processo no 01678.2003.099.03.00-1
movido contra a Vale S.A., tem-se que o contribuinte trouxe aos autos documentos, fls.
04 a 09, que respaldam os valores discriminados na segunda coluna do quadro acima.
Por outro lado, não foram juntados aos autos documentos, pertinentes ao processo no
00604.2004.102.03.00-2, que demonstram, de forma inequívoca, qual foi o valor de
rendimento tributável recebido no ano-calendário de 2009 e qual foi o valor
correspondente de imposto retido.
Cabe ressaltar que consta nos autos documento de fl. 13, emitido por perito contábil,
que consigna os valores abaixo atualizados em 28/02/2006:

Registre-se que o montante de R$ 263.465,40 apurado como valor bruto corrigido em
28/02/2006 constante na segunda linha do Quadro II foi considerado como base de
cálculo do rendimento recebido no ano-calendário de 2009 em virtude do processo
00604.2004.102.03.00-2 (terceira coluna do Quadro I).
Não há nos autos documentos extraídos do processo no 00604.2004.102.03.00-2 que
demonstrem se os valores apurados pelo citado perito foram homologados pela justiça,
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720360/2011-64

tampouco constam documentos que demonstrem os valores a que o contribuinte fazia
jus provenientes da citada ação no ano-calendário de 2009.
Assim sendo, não há como alterar o lançamento, uma vez que não restou comprovado
nos autos o valor total de rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário de 2009
provenientes de duas ações trabalhistas movidas contra a Vale S.A, bem como o
correspondente valor total de imposto de renda retido.
Pelo exposto, voto por julgar improcedente a impugnação.

Por outro lado, é de se reconhecer que juros de mora não podem ser objeto de
tributação por imposto de renda, que são vistos como natureza indenizatória, ou seja, não
representam renda.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de
mora recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição Federal, a
constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código Tributário
Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) e decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo
pagamento em atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC
foi tomada em juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois
recursos da Fazenda Nacional.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343, de 9 junho de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 – Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Neste ponto, deve ser reformada a decisão de piso.

Por outro lado, a RECORRENTE alega que recebeu rendimentos acumulados de
anos anteriores. Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, deve-se aplicar o regime
de competência para fins de determinação da alíquota devida.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720360/2011-64

incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: Repercussão Geral
STF – Tema 368:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Por ter sido sob a sistemática
do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve ser observada por este CARF, nos
termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento o para determinar o recálculo do tributo devido com a exclusão, da base de
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.972 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720360/2011-64

cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios pelo pagamento em
atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função e para que o imposto discutido no
presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 134
DF CARF MF
Original